Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ADESÃO INDEVIDA E INVOLUNTÁRIA A CONTRATO. FRAUDE. PROBABILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
2. A existência de ato ilícito, referente a empréstimo pessoal fraudulento obtido perante instituição financeira, dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima do ofendido - como a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes ou o recebimento de cobranças vexatórias - não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar reparação.
3. Os danos morais decorrentes da adesão indevida/involuntária a contrato, efetivada provavelmente por meio de fraude, não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.